Tribunal: TJDFT
Processo: 0750265-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FALHA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR.
1. Não há inovação recursal se o apelo traz alegações apresentadas perante o Juízo singular.
2. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. decisão.
3. Não demostrada a falha na prestação do serviço, impõe-se reconhecer a ausência de responsabilidade dos réus e do dever de indenizar.
4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.